Tribunal: STF
Processo: HC 68043
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-05
Data de publicação: 1990-06-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. REGIME PRISIONAL: PROGRESSAO. ARTS. 113 3 117 DA
L.E.P. E ART. 59 DA NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL.
NÃO E AUTOMATICAMENTE QUE DEVE PASSAR O RÉU DE UM REGIME PRISIONAL
PARA OUTRO MAIS BENEFICO, POIS ASSIM SÓ DEVE OCORRER SE ELE
DEMONSTRAR POSSUIR OS REQUISITOS QUE POSSIBILITAM TAL PROGRESSAO.
NÃO SENDO POSSIVEL, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS', FAZER-SE
UMA AVALIAÇÃO SEGURA DE ATENDER O PACIENTE AOS REQUISITOS QUE
POSSAM ACONSELHAR A PROGRESSAO, NÃO HÁ COMO REVOGAR O QUE A
RESPEITO DECIDIU O TRIBUNAL 'A QUO'.